Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012530-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Férias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDAJAIA GEORGE STEFANINI - CPF: 126.794.291-68 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA—
SERVIDOR APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - RATIFICAÇÃO.

O prazo prescricional para pleitear indenização, referente a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 1012530-54.2016.8.11.0041, ajuizada por
Indajaia George Stefanini,
que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao recebimento de 06 (seis) meses de licenças prêmio, 02 (dois) períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional e 10/12 (dez doze avos) de férias proporcionais acrescidas de 1/3 não usufruídas,
condenando o requerido
ao pagamento de R$ 185.227,27 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) referentes a dois períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional relativas aos períodos aquisitivos de 21/05/2009 a 20/05/2010 e 21/05/2010 a 20/05/2011, 10/12 (dez doze avos) de férias proporcionais acrescidas de 1/3 relativas ao período de 21/05/2011 a 28/03/2012, e 06 (seis) meses de licenças prêmio referentes aos quinquênios de 21/05/1999 a 30/01/2004 e 21/05/2004 a 20/05/2009.

Condenou, outrossim, à incidência de
juros de mora
até julho/2001 de 1% ao mês (capitalização simples), de agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e
correção monetária
pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

Ao final fixou advocatícios que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC (ID 4302402).

O apelante alega que o direito da apelada está prescrito, tendo em vista que já transcorreu o período disposto em lei (ID 4302403). Nesse sentido, requer o provimento do apelo e a reforma total da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 4302407).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 4990508).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020